Tribunal: TJDFT
Processo: 0730290-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0730290-14.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDERSON VIEIRA WALDHELM AGRAVADO: GLAUCIA MACEDO FERNANDES WALDHELM D E C I S Ã O Homologo a desistência do recurso interposto por Wanderson Vieira. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 2 de outubro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator